Tribunal: TJPA
Processo: 0804573-07.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804573-07.2021.8.14.0015

APELANTE: MARIA ELIANE SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804573-07.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: MARIA ELIANE SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Maria Eliane Silva Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A condenação decorreu de flagrante realizado durante patrulhamento ostensivo, no qual a acusada, ao avistar a guarnição policial, gritou "chuva" e dispensou uma bolsa que continha 50 (cinquenta) invólucros de cocaína e 03 (três) porções de maconha. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova por busca pessoal ilegal, e, no mérito, pleiteou desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova obtida a partir da busca pessoal realizada em via pública deve ser considerada ilícita; (ii) estabelecer se a conduta da acusada deve ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal realizada pelos policiais foi legal, pois fundada em suspeita razoável diante da conduta da acusada, que tentou se desfazer de bolsa ao avistar a guarnição, justificando a medida sem necessidade de mandado, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência do STJ.

4.

A quantidade (50 petecas de cocaína e 3 porções de maconha), a forma de acondicionamento, o local da prisão (Feira da Ceasa, conhecido por tráfico de drogas) e os depoimentos policiais são incompatíveis com o consumo pessoal, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

5.

A sentença afastou o tráfico privilegiado com fundamento na quantidade de droga e suposta dedicação à atividade criminosa, mas utilizou os mesmos elementos na primeira fase da dosimetria, configurando
bis in idem
, conforme entendimento do STJ.

6.

Reconhecidos os requisitos objetivos e subjetivos da ré (primariedade, ausência de antecedentes relevantes, não dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa), é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

7.

Redimensionada a pena para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, com pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, sendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita é válida mesmo sem mandado judicial, nos termos do art. 244 do CPP.

2.

A mera alegação de uso pessoal não descaracteriza o crime de tráfico quando presentes indícios robustos de comercialização da droga.

3.

A quantidade e a natureza da droga não podem fundamentar, ao mesmo tempo, a exasperação da pena-base e o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sob pena de
bis in idem
.

4.

Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente redução da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 244; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878.437/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2316139/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27.02.2024; STJ, REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, com conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804573-07.2021.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: MARIA ELIANE SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA ELIANE SILVA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 28910340 p. 1-3) em resumo, que em 09/09/2021 por volta das 14h45min, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares avistaram um grupo de pessoas, entre as quais se encontrava a Recorrente, a qual, ao perceber a aproximação da guarnição, proferiu em voz alta a palavra
“chuva”
, em evidente alusão à presença policial, e logo
dispensou
uma bolsa que carregava.

Realizada a abordagem, constatou-se que no referido objeto havia
50 (cinquenta) invólucros contendo substância semelhante a “oxi”
e
03 (três) porções de maconha
.

Devido aos fatos, a Recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28910398), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 28910405) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 28910415 p. 1-6), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 30605956 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa da Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada na recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a Apelante foi presa em flagrante delito, eis que policiais militares estavam em ronda de rotina, oportunidade em que visualizaram a Apelante em atitude suspeita, a qual ao avistar a guarnição tentou se desfazer de uma bolsa, porém foi abordada e o referido item recuperado.

Após revista foram encontrados na referida bolsa 50 (cinquenta) petecas de cocaína e 03 (três) embrulhos de maconha, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 28910208 p. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 28910397 p. 1-5).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Dioney Jaques Castro e Lenilson Nonato da Silva que participaram da prisão em flagrante da Recorrente, em destaque para o primeiro que ratificou os fatos relatados na peça inicial, tendo afirmado que, durante ronda, visualizou a Apelante em atitude suspeita, pois esta gritou a palavra “chuva” e tentou se desfazer de uma bolsa, ao notar a presença da guarnição, e que após revista no referido item dispersado, foram encontrados entorpecentes.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PACIENTE COM NÍTIDA INTENÇÃO DE FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2.
Na hipótese, constata-se que os policiais agiram mediante fundada suspeita, tendo em vista que o paciente estava com uma mochila e,

ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem
.

3. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024) Destaquei.

Cumpre salientar ainda, que a Apelante negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante da Recorrente deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória na Apelante, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da desclassificação do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a substância se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que durante a abordagem policial, não foram coletadas provas que pudessem aferir que o Recorrente era usuário de drogas.

Primeiramente, por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto ((ID n° 28910208 p. 4) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 28910397 p. 1-5)
, que demonstram que foram apreendidas com a Apelante 50 (cinquenta) petecas de cocaína e 03 (três) embrulhos de maconha.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia a acusada auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas
exclusivamente
para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo
comprovada a condição da apelante de usuária exclusivamente
, tal fato não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante. Além do que, o drogadito, muitas vezes se torna traficante para alimentar o próprio vício.

Além do mais, é comum a todos os acusados dessa conduta afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, e levando-se em conta que o delito de tráfico é do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua atitude com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Além do mais, em Juízo o policial Lenilson Nonato da Silva declarou que o local em que estavam fazendo a ronda (Feira da Ceasa) já é um ponto conhecido como onde ocorrem comercializações de entorpecentes, além da Recorrente também já ser conhecida por comercializar substâncias ilícitas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...)
Omissis
.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

3.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, alegando fundamentação inidônea do sentenciante ao deixar de reconhecer tal benesse.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo haver razão à Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“
Por oportuno, em relação ao crime de tráfico de drogas, cumpre esclarecer que é inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, considerando que as circunstâncias do caso concreto apontam que a ré se dedica à atividade criminosa (v. STJ, AgRg no HC 652.038/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). Observa-se que: a) a ré já foi presa em outra oportunidade e ostenta um registro na ficha de antecedentes criminais pelo mesmo fato; b) a quantidade e natureza das drogas, demonstram o envolvimento habitual com o crime de tráfico; c) o local onde a denunciada foi presa é conhecido pela comercialização de substância entorpecente (
Feira da Ceasa);
d) a prisão anterior da acusada foi realizada no mesmo local, o que demonstra o seu vínculo com o delito.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir de fundamento para a majoração da pena-base
ou
para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, desde que, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Esta Corte Superior firmou jurisprudência, segundo a qual, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria.

2. Considerando que a quantidade e a natureza da droga não foi usada na dosimetria da pena-base, pois esta foi estabelecida no mínimo legal, e que não se afastou a redução da pena na terceira fase da pena, mas apenas se modulou a fração, o que é permitido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, então não há ofensa à lei federal que justifique a revisão do julgamento das instâncias de origem.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2316139 GO 2023/0078827-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Assim, considerando que a quantidade e natureza dos entorpecentes foram utilizados tanto na
primeira fase
para exasperar a pena base quanto na
terceira
para afastar a causa de diminuição, entendo que o Magistrado sentenciante incorreu em
bis in idem,
razão pela qual reformo a sentença e reconheço a benesse redutora.

Analisando os autos,
entendo que a Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base em sua primeira fase foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
, com conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções,
mantendo os demais termos da sentença impugnada,
conforme fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025